Tribunal: TJSP
Processo: 0045198-18.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Ação pelo rito ordinário. ITBI. Incorporação de patrimônio de sociedade extinta por cisão. Pretenso afastamento de cobrança do imposto tendo como fato gerador a transferência de imóveis da empresa dissolvida à empresa incorporadora.
Art. 156, §2o, I da CF. O ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a

Ementa:
Ação pelo rito ordinário. ITBI. Incorporação de patrimônio de sociedade extinta por cisão. Pretenso afastamento de cobrança do imposto tendo como fato gerador a transferência de imóveis da empresa dissolvida à empresa incorporadora.
Art. 156, §2o, I da CF. O ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
O objeto social da apelada não está relacionado com a exceção do dispositivo constitucional acima citado. Ausência de comprovação do Município em sentido contrário. Ratificação dos fundamentos da sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Nega-se provimento ao recurso.